Tribunal: STJ
Processo: 8001688-53.2024.8.05.0146
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2993486 - BA (2025/0265045-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E
FUNDAMENTAL LTDA.
ADVOGADOS
: ADRIANA ASTUTO PEREIRA - RJ080696
LARISSA SENTO SÉ ROSSI - BA016330
ROBERTO DOREA PESSOA - BA012407
AGRAVADO
: MARIA EDUARDA RAMOS DE ALENCAR
AGRAVADO
: THAMYRES SKARLETH RODRIGUES SANTOS MOURA
AGRAVADO
: LAYANNE DAMASCENO SILVA VELOSO
AGRAVADO
: GABRIEL OLIVEIRA DA PAZ DE ARAUJO
AGRAVADO
: HYURI THARLEY ARAUJO CALLOU
AGRAVADO
: KALIL KADER SANTIAGO EUCLIDES
AGRAVADO
: ANA LAURA AMORIM PEREIRA
AGRAVADO
: VICTORIA SANTANA MEDRADO
AGRAVADO
: HANA BEATRIZ MARTINS MOTA
AGRAVADO
: IZABELA PRISCILLA SILVEIRA GONCALVES NASCIMENTO
ADVOGADOS
: CAROLINE MENEZES TOSAKA PARENTE - PE032070
GABRYEL ROCHA ARAGÃO - PE057788
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da aplicação da Súmula n. 284/STF.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte agravante
apresentou argumentos suficientes para afastar a aplicação da
e permitir o conhecimento do recurso especial.
Súmula n. 284/STF
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos novos capazes de afastar
os fundamentos da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA52609223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/11/2025 11:26:48
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: 5eebd2db-cee4-4b2d-8769-ad448835ff30

4. A decisão monocrática destacou que a parte recorrente não indicou o
dispositivo de lei federal supostamente violado, o que impede a compreensão
da controvérsia e obsta o conhecimento do recurso especial.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo interno desprovido.
: 1. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal
Tese de julgamento
violado impede o conhecimento do recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
18/11/2025
24/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
26 de novembro de 2025

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA52609223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/11/2025 11:26:48
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: 5eebd2db-cee4-4b2d-8769-ad448835ff30

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2993486 - BA (2025/0265045-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E
FUNDAMENTAL LTDA.
ADVOGADOS
: ADRIANA ASTUTO PEREIRA - RJ080696
LARISSA SENTO SÉ ROSSI - BA016330
ROBERTO DOREA PESSOA - BA012407
AGRAVADO
: MARIA EDUARDA RAMOS DE ALENCAR
AGRAVADO
: THAMYRES SKARLETH RODRIGUES SANTOS MOURA
AGRAVADO
: LAYANNE DAMASCENO SILVA VELOSO
AGRAVADO
: GABRIEL OLIVEIRA DA PAZ DE ARAUJO
AGRAVADO
: HYURI THARLEY ARAUJO CALLOU
AGRAVADO
: KALIL KADER SANTIAGO EUCLIDES
AGRAVADO
: ANA LAURA AMORIM PEREIRA
AGRAVADO
: VICTORIA SANTANA MEDRADO
AGRAVADO
: HANA BEATRIZ MARTINS MOTA
AGRAVADO
: IZABELA PRISCILLA SILVEIRA GONCALVES NASCIMENTO
ADVOGADOS
: CAROLINE MENEZES TOSAKA PARENTE - PE032070
GABRYEL ROCHA ARAGÃO - PE057788
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da aplicação da Súmula n. 284/STF.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte agravante
apresentou argumentos suficientes para afastar a aplicação da
e permitir o conhecimento do recurso especial.
Súmula n. 284/STF
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos novos capazes de afastar
os fundamentos da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA51855563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/10/2025 11:38:18
Código de Controle do Documento: 1661ddf4-566a-431c-a519-300719f4f0dc

4. A decisão monocrática destacou que a parte recorrente não indicou o
dispositivo de lei federal supostamente violado, o que impede a compreensão
da controvérsia e obsta o conhecimento do recurso especial.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo interno desprovido.
: 1. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal
Tese de julgamento
violado impede o conhecimento do recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 1.034-1.038) interposto contra decisão da
Presidência desta Corte que não conheceu do agravo em recurso especial, em virtude da
incidência da
(fls. 1.028-1.030).
Súmula n. 284/STF
Em suas razões, a parte agravante alega que (fl. 1.036):
Fica evidente, portanto, que a fundamentação do Recurso Especial foi explícita
e precisa ao indicar os dispositivos de lei federal que considerava violados pelo
acórdão recorrido. A controvérsia foi delimitada de forma clara: a legalidade do
reajuste (à luz da
e do CC) e a improcedência da devolução em
Lei 9.870/99
dobro (à luz do CDC).

Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada não apresentou impugnação (fls. 1.063-1.072).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos
da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 1.028-1.030):
Cuida-se de Agravo interposto por IREP SOCIEDADE DE ENSINO
SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA., à decisão que inadmitiu
Recurso Especial com fundamento no
III, da Constituição Federal.
art. 105,
É o relatório.
Decido.
Por meio da análise do recurso de IREP SOCIEDADE DE ENSINO , verifica-se
que incide a Súmula n. SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. 284
/STF, porquanto a parte recorrente deixou de indicar precisamente os
Documento eletrônico VDA51855563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/10/2025 11:38:18
Código de Controle do Documento: 1661ddf4-566a-431c-a519-300719f4f0dc

dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos
legais seriam objeto de dissídio interpretativo, ressaltando que a mera citação
de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional.
Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada súmula: “É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia”.
Nesse sentido: "A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção
a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o
disposto na Súmula n. 284 do STF". (AgInt no
Rel.
AREsp n. 1.684.101/MA,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 26.8.2020.)
Também, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que,
“uma vez observado, no caso concreto, que nas razões do recurso especial
não foram indicados os dispositivos de lei federal acerca dos quais
supostamente há dissídio jurisprudencial, a única solução possível será o não
conhecimento do recurso por deficiência de fundamentação, nos termos da
”. (AgRg no
Rel. Ministro Arnaldo
Súmula 284/STF
REsp 1.346.588/DF,
Esteves Lima, Corte Especial, DJe de 17.3.2014.)
Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AgInt no ARESP n. 1.611.260
/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 26.6.2020; AgInt
nos EDcl no
Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 1.675.932/PR,
Turma, DJe de 4.5.2020; AgInt no
Rel. Ministro Antonio
REsp n. 1.860.286/RO,
Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 14.8.2020; AgRg nos EDcl no
Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe
AREsp n. 1.541.707/MS,
de 29.6.2020; AgRg no
Rel. Ministro Rogerio Schietti
AREsp n. 1.433.038/SP,
Cruz, Sexta Turma, DJe de 14.8.2020; REsp n. 1.114.407 /SP, Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 18.12.2009; e AgRg no
Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe de
EREsp n. 382.756/SC,
17.12.2009.
Ademais, verifica-se que não foi comprovada a divergência jurisprudencial,
porquanto a parte recorrente sequer indicou acórdão paradigma ou julgado que
atenda os requisitos legais e regimentais necessários ao conhecimento do
apelo, nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015
e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu: "Não se pode conhecer
de recurso especial interposto com fundamento no
III, "c", da
art. 105,
Constituição Federal se, como no caso dos autos, não estiver comprovado nos
moldes dos arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil/2015; e 255,
parágrafos 1o e 2o, do RISTJ”. (AgInt no
Rel. Ministra ;
AREsp n. 1.702.387/DF,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 17.8.2022.)
Assim, tem-se os seguintes julgados: AgRg no
Rel.
REsp n. 983.687/RS,
Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe de 11.3.2008; AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
REsp n. 1.808.839/PE,
DJe de 24.3.2023; AgInt nos EDv no AgInt nos
Rel.
EAREsp n. 800.313/SP,
Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe de 27.6.2022; EDcl no AgRg
nos
Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
EAREsp n. 2.060.616/SC,
Convocado do TJDFT), Terceira Seção, DJe de 18.12.2023; e, AgRg no REsp
n. 1.592.633/PE, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de
15.2.2024.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
recorrente, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85,
Documento eletrônico VDA51855563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/10/2025 11:38:18
Código de Controle do Documento: 1661ddf4-566a-431c-a519-300719f4f0dc

§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites
percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como
eventual concessão da gratuidade da justiça.
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.
Quanto ao pleito de tutela provisória, a admissibilidade do efeito suspensivo
está intrinsecamente vinculada à possibilidade de êxito do recurso. No caso,
considerando o seu não conhecimento, julgo prejudicada a concessão do efeito
suspensivo.
Publique-se.
Intimem-se.

Conforme assinalado na monocrática, a parte recorrente não apontou, nas
razões do especial, qual seria o dispositivo de lei federal supostamente violado ou objeto
da interpretação divergente, o que impede a exata compreensão da controvérsia e obsta
o conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula n. 284/STF.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51855563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/10/2025 11:38:18
Código de Controle do Documento: 1661ddf4-566a-431c-a519-300719f4f0dc

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.993.486 / BA
Número Registro: 2025/0265045-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08286013420228152001
14188885620228120000
50084274820228240045
50335439420228240000
80008906320228050146 80016885320248050146 80118391520238050146 8286013420228152001
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL
LTDA.
ADVOGADOS : ADRIANA ASTUTO PEREIRA - RJ080696
LARISSA SENTO SÉ ROSSI - BA016330
ROBERTO DOREA PESSOA - BA012407
AGRAVADO
: MARIA EDUARDA RAMOS DE ALENCAR
AGRAVADO
: THAMYRES SKARLETH RODRIGUES SANTOS MOURA
AGRAVADO
: LAYANNE DAMASCENO SILVA VELOSO
AGRAVADO
: GABRIEL OLIVEIRA DA PAZ DE ARAUJO
AGRAVADO
: HYURI THARLEY ARAUJO CALLOU
AGRAVADO
: KALIL KADER SANTIAGO EUCLIDES
AGRAVADO
: ANA LAURA AMORIM PEREIRA
AGRAVADO
: VICTORIA SANTANA MEDRADO
AGRAVADO
: HANA BEATRIZ MARTINS MOTA
AGRAVADO
: IZABELA PRISCILLA SILVEIRA GONCALVES NASCIMENTO
Documento eletrônico VDA52588766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:59:49
Código de Controle do Documento: 3e68857d-001a-4d18-b192-5c29bacd8c98

ADVOGADOS : CAROLINE MENEZES TOSAKA PARENTE - PE032070
GABRYEL ROCHA ARAGÃO - PE057788
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL
LTDA.
ADVOGADOS : ADRIANA ASTUTO PEREIRA - RJ080696
LARISSA SENTO SÉ ROSSI - BA016330
ROBERTO DOREA PESSOA - BA012407
AGRAVADO
: MARIA EDUARDA RAMOS DE ALENCAR
AGRAVADO
: THAMYRES SKARLETH RODRIGUES SANTOS MOURA
AGRAVADO
: LAYANNE DAMASCENO SILVA VELOSO
AGRAVADO
: GABRIEL OLIVEIRA DA PAZ DE ARAUJO
AGRAVADO
: HYURI THARLEY ARAUJO CALLOU
AGRAVADO
: KALIL KADER SANTIAGO EUCLIDES
AGRAVADO
: ANA LAURA AMORIM PEREIRA
AGRAVADO
: VICTORIA SANTANA MEDRADO
AGRAVADO
: HANA BEATRIZ MARTINS MOTA
AGRAVADO
: IZABELA PRISCILLA SILVEIRA GONCALVES NASCIMENTO
ADVOGADOS : CAROLINE MENEZES TOSAKA PARENTE - PE032070
GABRYEL ROCHA ARAGÃO - PE057788
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
18/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
24/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52588766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:59:49
Código de Controle do Documento: 3e68857d-001a-4d18-b192-5c29bacd8c98